Tribunal: TJSP
Processo: 1056889-50.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL – CONTRATO DE SEGURO – Ação de cobrança julgada procedente – Ambas as partes elaboram laudos periciais unilateralmente – Conclusões apresentadas no laudo da seguradora que vão de encontro com as demais provas dos autos – Requerida que não se desincumbiu do ônus de provar que os danos do veículo estavam relacionados à ausência de manutenção - O custo da franquia deve ser descontado

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL – CONTRATO DE SEGURO – Ação de cobrança julgada procedente – Ambas as partes elaboram laudos periciais unilateralmente – Conclusões apresentadas no laudo da seguradora que vão de encontro com as demais provas dos autos – Requerida que não se desincumbiu do ônus de provar que os danos do veículo estavam relacionados à ausência de manutenção - O custo da franquia deve ser descontado porque diz respeito à participação do segurado na cobertura dos prejuízos decorrentes de danos parciais no veículo protegido pelo seguro - Apelo parcialmente provido.